Tribunal: TJSP
Processo: 0001844-98.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso do Ministério – Pleito de reforma da decisão que deferiu progressão ao regime semiaberto em prol do sentenciado – Alegação de imprescindibilidade de realização de exame criminológico – Acolhimento - Necessidade de perícia mais aprofundada para aferição do preenchimento do requisito subjetivo – Agravado que é reincidente em crime doloso, resgata pena por delito grave

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso do Ministério – Pleito de reforma da decisão que deferiu progressão ao regime semiaberto em prol do sentenciado – Alegação de imprescindibilidade de realização de exame criminológico – Acolhimento - Necessidade de perícia mais aprofundada para aferição do preenchimento do requisito subjetivo – Agravado que é reincidente em crime doloso, resgata pena por delito grave (roubo majorado), com longo lapso ainda por cumprir – Histórico carcerário desfavorável -Anteriormente beneficiado com a progressão ao regime aberto, tornou a delinquir – Particularidades que reclamam maior cautela na concessão da benesse – Providência almejada indispensável, mantido, por ora, o reeducando no regime intermediário.

RECURSO PROVIDO.